Tribunal: TJSP
Processo: 2258007-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Determinação para que a acionada proceda autorize a realização de exame do Requerente, menor, do Exame Molecular de DNA/Painel de Epilepsia, a ser realizado em hospital credenciado à Requerida, com emissão de guia/autorização no prazo de 48 horas sob pena de multa de R$ 20.000,00, acrescendo-se R$ 2.000,00 ao dia até o limite de R$ 40.000,00 –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Determinação para que a acionada proceda autorize a realização de exame do Requerente, menor, do Exame Molecular de DNA/Painel de Epilepsia, a ser realizado em hospital credenciado à Requerida, com emissão de guia/autorização no prazo de 48 horas sob pena de multa de R$ 20.000,00, acrescendo-se R$ 2.000,00 ao dia até o limite de R$ 40.000,00 – Insurgência da demandada – Descabimento – Sob pena de inviabilizar o tratamento, gerando ineficácia do procedimento realizado – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Redução do prazo para cumprimento/ Modificação do valor limite fixado – Não acolhimento – Recurso improvido.